Tribunal: STF
Processo: ADPF 1123
Classe: ADPF
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido limitar, proposta pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) contra Decretos de Municípios do Estado de Santa Catarina que afastaram a exigibilidade do comprovante de vacina da Covid-19 para matrícula de crianças na rede municipal de ensino e contra atos do poder público que violariam preceitos fundamentais previstos no caput do art. 5º, no caput do art. 6º, art. 196 e no caput do art. 227 da Constituição da República.



    O Dr. Fábio de Oliveira Ribeiro (doc. 37), a Sociedade Brasileira de Bioética (doc. 57) e a Confederação Nacional das Associações de Pais de Alunos (CONFENAPAIS) (doc. 123) requereram o ingresso no feito como amicus curiae.



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 138 do Código de Processo Civil, o amicus curiae pode ser admitido em demanda judicial diante da relevância, da especificidade ou da repercussão social do objeto da demanda, com o objetivo de trazer à causa argumentos especializados, dados técnicos e outros subsídios que facilitem a formação da convicção dos julgadores. Por esta razão, exige-se que os amici curiae tenham representatividade adequada para se manifestar sobre a controvérsia em questão.   



    Embora seja evidente o caráter democratizador do instituto, é pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que o ingresso nesta condição é excepcional, pois pressupõe-se que a participação de interessados venha a prover a pluralização e enriquecimento do debate. Ademais, a admissão como amicus curiae não configura direito subjetivo do requerente e cabe ao relator do processo determinar a pertinência do seu ingresso no feito.  



    Cito, por oportuno, trecho do voto do Ministro Teori Zavascki, relator do julgamento da ADI 3460-ED/DF: 



    “4. Realmente, o figurino do amicus curiae, além de pouco amadurecido dogmaticamente, ainda não conta com o abono de uma positivação mais abrangente, o que tem propiciado o surgimento de perplexidades como essa. Algumas características, porém, parecem marcar-lhe a essência no ordenamento brasileiro: o amicus curiae é um colaborador da Justiça que, embora possa deter algum interesse no desfecho da demanda, não se vincula processualmente ao resultado do seu julgamento, que não atinge sua esfera jurídica em condições diferentes do que as demais pessoas desvinculadas da relação processual. É que sua participação no processo ocorre e se justifica, não como defensor de interesses próprios, mas como agente habilitado a agregar subsídios que possam contribuir para a qualificação da decisão a ser tomada pelo Tribunal. A presença de amicus curiae no processo se dá, portanto, em benefício da jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado.



    Nesse sentido, cabe ao relator a análise do binômio relevância-representatividade, juntamente com a avaliação dos benefícios potencialmente auferíveis dessa participação, bem como a delimitação de seus poderes.



    A presente arguição de descumprimento fundamental tem por objetivo questionar a constitucionalidade de Decretos Municipais e outros atos do Poder Público que afastaram a exigibilidade do comprovante de vacina da Covid-19 para matrícula de crianças na rede municipal de ensino. Trata-se, portanto, de questão constitucional referente à salvaguarda dos direitos fundamentais à vida e à saúde, à proteção integral da criança e do adolescente, assim como ao direito fundamental à educação.



    Diante disso, entendo que há pertinência entre a questão debatida nos presentes autos e os interesses da Sociedade Brasileira de Bioética, entidade que contribui para o debate a respeito do direito fundamental à saúde e à bioética; assim como da Confederação Nacional das Associações de Pais de Alunos, que representa os interesses de pais de alunos na temática do exercício do direito à educação.



    Contudo, entendo que não restou devidamente demonstrada a pertinência temática tampouco a representatividade do Dr. Fábio de Oliveira Ribeiro para colaborar com a presente demanda, razão pela qual não há fundamento para a sua admissão como amicus curiae.



    Posto isso, com fundamento no art. 138 do CPC, no art. 21, XVIII, do Regimento Interno do STF e, por analogia, no § 2º do art. 7º da Lei n. 9.882/1999, admito o ingresso da Sociedade Brasileira de Bioética e da Confederação Nacional das Associações de Pais de Alunos na condição de amici curiae. Por sua vez, indefiro o pedido de ingresso no feito realizado pelo Dr. Fábio de Oliveira Ribeiro, pelas razões acima expostas.



    À Secretaria, para inclusão das entidade interessadas, bem como de seus procuradores.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator